Tribunal: TJDFT
Processo: 0700992-45.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRITO FEDERAL. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. DETRAN. PONTUAÇÃO. CNH. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por F. H. P. contra decisão proferida nos autos do processo 0728646-90.2022.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à suspensão de pontuação anotada em sua CNH, relativa ao auto de infração no SA01574609, com o fundamento de não a ter cometido.
2. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade.
3. Os atos administrativos possuem os atributos a eles inerentes, como presunção de legitimidade, de veracidade, de autoexecutoriedade, de tipicidade e de imperatividade.
4.Quanto ao atributo da presunção de legitimidade, a doutrina ensina que se presumem verdadeiros e legais todos os atos, até que se prove o contrário.
5. Em análise aos vídeos de condomínios ao redor do local onde ocorreu a infração, de fato não há qualquer arrancada brusca efetuada pelo agravante. A moto do agravante passa bem próximo ao agente do Detran-DF, mas não há sinais de arrancada brusca. No entanto, o vídeo colacionado aos autos originários não mostra a via inteira, e a arrancada brusca pode ter sido realizada em local onde a câmera não mostra a ação do agravante, ou seja, não há prova consistente em sentido contrário ao ato administrativo praticado pela parte agravada.
6. Note-se, ainda, que o auto de infração não gerou a perda da CNH para o agravante, que sequer trabalha ou retira seu sustento com o uso dela. Também não há qualquer relato sobre a necessidade do dinheiro despendido com o auto de infração que se pretende anular, além do que, conforme observado na decisão recorrida, o fato aconteceu há bastante tempo, não se justificando o o julgamento do mérito sem desenvolver o devido processo legal.
7. Assim, mantem-se a decisão anterior que indeferiu a medida cautelar.
8. Recurso conhecido e não provido.